Tribunal: TJSP
Processo: 9000616-92.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000616-92.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MAURICIO
ALMEIDA DE MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-92.2019.8.26.0602 -Voto no 13782
2
Agravo em execução no 9000616-92.2019.8.26.0602
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Mauricio Almeida de Moraes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13782
Agravo em execução. Termo inicial de contagem de tempo
para fins de progressão ao regime aberto. Agravante se insurge
contra o termo inicial ser a data do exame criminológico. Data
que deve corresponder ao dia em que o condenado cumpriu o
tempo necessário à progressão para o regime semiaberto.
Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MAURÍCIO
ALMEIDA DE MORAES contra a r. decisão do juízo da execução de fls. 28/29,
proferida pelo Juízo a quo, que homologou o cálculo de penas.
O agravante sustenta que a decisão que reconhece o direito à
progressão é de natureza declaratória, e que o marco inicial para contagem de nova
progressão deve levar em conta o dia em que preencheu os requisitos para a primeira
progressão, buscando, pois, a reforma da decisão recorrida, com a consequente
retificação do cálculo de penas (fls. 33/46).
Em
contraminuta,
o
Ministério
Público
bateu
pelo
desprovimento do pedido recursal (fls. 48/51), sendo mantida a r. decisão (fl. 52).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-92.2019.8.26.0602 -Voto no 13782
3
provimento do recurso (fls. 66/69).
É o relatório.
O agravante pugnou pela fixação, como termo inicial para
progressão ao regime aberto, a data em que efetivamente preencheu os requisitos do art.
112 da Lei de Execuções Penais (LEP) para progredir ao regime semiaberto, afastando
o raciocínio de que deve ser considerada, para tal finalidade, a data do exame
criminológico.
O recurso deve ser provido.
A bem da verdade, a decisão que reconhece o direito à
progressão de regime possui natureza declaratória, pois apenas reconhece que houve o
cumprimento do lapso temporal exigido (requisito objetivo), bem como que o
sentenciado possui bom comportamento carcerário (requisito subjetivo).
Não faria sentido condicionar o direito à progressão de regime,
especialmente a fixação de seu termo inicial, ao bel prazer do magistrado da execução
que, muitas vezes, até mesmo por excesso de serviço, leva tempo considerável para
apreciar o pedido.
A respeito do tema, vale trazer à tona entendimento recente do
C. STJ:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PROGRESSÃO
DE
REGIME.
MARCO
INICIAL.
DATA
DO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA
LEP. PRECEDENTE DO STF. HABEAS CORPUS NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-92.2019.8.26.0602 -Voto no 13782
4
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior passou a
adotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
externado no julgamento do HC 115.254 (Rel. Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015),
para estabelecer, como marco para a subsequente progressão,
a data em que o apenado preencheu os requisitos legais do art.
112 da LEP e não aquela em que o Juízo das Execuções, em
decisão declaratória, deferiu o benefício ou aquela em que o
reeducando, efetivamente, foi inserido no atual regime.
2.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida de ofício, para cassar o acórdão impugnado e
restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da execução penal”
(HC 357.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, C. 5a Turma j.
09/05/2017).
De igual teor: HC 414.156/SP, Rel. Min. Felix Fischer, C. 5a
Turma, j. 21/11/2017; HC 309.087/RS, Rel. Min. Néfi Cordeiro, C. 6a Turma, j.
02/02/2017.
Ora, mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao exame
criminológico. Vale dizer, não se pode olvidar, em primeiro lugar, que a sua realização
não é de caráter obrigatório, a par do fato de que, tal como a decisão concessiva, possui
natureza declaratória. Dessa forma, ao se admitir a sua data como data-base para a
progressão de regime, estar-se-ia criando mais um termo inicial de contagem e
submetendo, quer se queira ou não, o sentenciado à eventual morosidade, à qual não deu
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000616-92.2019.8.26.0602 -Voto no 13782
5
Sendo assim, conclui-se que o tempo de contagem da fração
para progressão ao regime aberto deve levar em conta, como termo inicial, a data em
que o agravado cumpriu o requisito objetivo para progredir ao semiaberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente agravo
em execução interposto pelo MAURÍCIO ALMEIDA DE MORAES, nos termos da
fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator